Tribunal: TJES
Processo: 0007041-90.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007041-90.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ.
RECEBIMENTO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA BANCÁRIA. ART. 1º LEI Nº 6.858/80. DEPENDENTE HABILITADA À PENSÃO POR MORTE. EXTINTA. FILHOS UNILATERAIS DA CONVIVENTE FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A ação de alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, configurando hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares, competindo ao juiz apenas investigar acerca da legitimidade da parte postulante e da existência dos requisitos legais para a consecução do desiderato.

2.
Os recorrentes tratam-se de herdeiros (netos e bisneto) do filho unilateral da ex-companheira de FRANCISCO ALVES DA CRUZ, não possuindo com o falecido qualquer grau de parentesco. Ou seja, na falta de dependente habilitada à pensão por morte, faz-se indispensável a presença de herdeiro necessário previsto no art. 1.845 do Código Civil, não ocupando os apelantes tal posição em relação ao
de cujus
.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007041-90.2017.8.08.0012

APELANTES: SONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS (+5)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS (+5)

contra sentença de fl. 176, que, nos autos do expediente de Alvará Judicial

formulado pelos recorrentes, visando obter autorização para o recebimento de saldos não recebidos em vida pelos titulares JOAQUINA DE JESUS e FRANCISCO ALVES DA CRUZ, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (fls. 179/184), a parte apelante aduz, em síntese, que são os herdeiros legítimos dos
de cujus
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id 4434350, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Os requerentes ingressaram com o presente procedimento de jurisdição voluntária visando a expedição de alvará judicial autorizando o saque do saldo existente em contas em nome dos falecidos JOAQUINA DE JESUS e FRANCISCO ALVES DA CRUZ.

Afirmaram, na exordial,
“
são herdeiros necessários os 5 (cinco) netos do de cujus”.

No entanto, o MM. Juiz
a quo
julgou, por sua vez, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem
. Como cediço, a ação de alvará judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, configurando hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares, competindo ao juiz apenas investigar acerca da legitimidade da parte postulante e da existência dos requisitos legais para a consecução do desiderato.

A Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes e sucessores, de valores não recebidos em vida pelos titulares, assim dispõe:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais,
aos dependentes habilitados perante a Previdência Social
ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e,
na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Para aplicação do referido dispositivo a própria lei estabeleceu dois requisitos, senão vejamos:

Art. 2º. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Assim, para que seja efetuado o pagamento direto aos sucessores, faz-se necessário a inexistência de outros bens a inventariar e que os valores depositados sejam inferiores a 500 OTN’s.

No caso dos autos, o óbice legal apontado pelo julgador foi a seguinte:

“No caso dos autos, verifiquei que Joaquina era a única dependente habilitada à pensão por morte no INSS do falecido, conforme documento de fls. 142, sendo, portanto, sua única herdeira.

À vista do exposto, considerando que os requerentes não são dependentes habilitados à pensão por morte do falecido, bem como não são seus herdeiros legítimos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

Ao compulsar detidamente os autos, notadamente os documentos de fls. 11/20, verifica-se que JOAQUINA DE JESUS e FRANCISCO ALVES DA CRUZ, segundo os recorrentes, eram conviventes, sendo que esse último não deixou filhos.

Já JOAQUINA DE JESUS teve um filho, o Sr. Antônio Ramos dos Santos, falecido em 10 de maio de 1999, quem, ao seu turno, deixou 5 (cinco) filhos, tendo um destes já falecido no ano de 1994.

Depreende-se, portanto, que
SÔNIA, SANDRA, SOLANGE E LUIZ CARLOS
são netos de JOAQUINA DE JESUS, enquanto
WELITON
é seu bisneto, bem como que nenhum destes possui relação com FRANCISCO ALVES DA CRUZ.

Nesse cenário, considerando que (i) o saldo remanescente em conta bancária pertencia à titularidade de FRANCISCO ALVES DA CRUZ; (ii) sua única dependente habilitada à pensão por morte era a extinta JOAQUINA DE JESUS; e (iii) diante da informação de que o
de cujus
não possuía filhos, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 1º, da Lei nº 6.858/80.

Repisa-se que os recorrentes tratam-se de herdeiros (netos e bisneto) do filho unilateral da ex-companheira de FRANCISCO ALVES DA CRUZ, não possuindo com o falecido qualquer grau de parentesco. Ou seja, para percepção do saldo remanescente em contas bancárias do
de cujus
através do presente expediente, na falta de dependente habilitado à pensão por morte, faz-se indispensável a presença de herdeiro necessário previsto no art. 1.845
1
do Código Civil, não ocupando os apelantes tal posição em relação ao
de cujus
.

Sobre o tema, cito precedentes:

ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou o aditamento da inicial para que conste no polo ativo apenas o dependente habilitado da de cujus junto ao INSS. Insurgência dos sucessores legais. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento.
Em que pese a inexistência de controvérsia entre os sucessores quanto a forma como pretendem dividir o saldo do FGTS deixado pela falecida, a legislação especial estabelece como beneficiário do saldo residual previdenciário somente aquele que se encontre habilitado junto ao INSS, na qualidade de dependente. Sucessão civilista que se aplica em caráter subsidiário.
Saldo previdenciário que não possui natureza de herança. Leitura dos artigos 1º e 2º da Lei nº 6858/1980. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2209144-77.2023.8.26.0000; Ac. 17055996; Santa Bárbara d`Oeste; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 16/08/2023; DJESP 21/08/2023; Pág. 2231)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA O PROCESSO DE ARROLAMENTO DO SALDO SALARIAL QUE O DE CUJUS POSSUÍA EM FACE DE SEU EMPREGADOR. Requerimento formulado pelos herdeiros para expedição de alvará visando levantamento desta verba e saldo do FGTS, na forma da Lei nº 6.858/80. Deferimento. A rigor o pedido é processado independentemente da existência de inventário, visando o legislador facilitar o recebimento, pela família do trabalhador, de verbas de nítido caráter alimentar. Apesar da existência do arrolamento e da partilha de outros bens,
inexiste óbice ao levantamento das verbas pelos herdeiros, conquanto observada a restrição legal de que os herdeiros legítimos apenas recebem na falta de dependente habilitado perante a Previdência Social
. Necessidade de apuração do fato no juízo a quo. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AI 2122321-37.2022.8.26.0000; Ac. 15926855; Diadema; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 12/08/2022; DJESP 23/08/2022; Pág. 2016)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará judicial. Levantamento de saldo de FGTS. Recurso interposto contra decisão que determinou que a autora providencie a vinda da representação processual dos demais herdeiros ou anuência quanto ao pedido.
Levantamento que se dá em favor do dependente habilitado perante o INSS e, na sua falta, em favor dos sucessores.
Aplicação dos artigos 1º da Lei nº 6858/80 e 5º do Decreto nº 85.845/81. Precedente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (V.38034).
(TJSP; AI 2265674-72.2021.8.26.0000; Ac. 15261485; São Bernardo do Campo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 09/12/2021; DJESP 15/12/2021; Pág. 2395)
(grifei)

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Sem condenação em honorários sucumbenciais pela instância primeva.

É como voto.

1
Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)